Tribunal: TJDFT
Processo: 0012352-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012352-28.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA JOSE MOREIRA OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista a concordância das partes com os cálculos formulados pela Contadoria (ID 18097938 e 17661795), expeça-se RPV em favor da sociedade de advogados indicada no ID 17661795, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47, limitado a 20 (vinte) salários mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), conforme renúncia do crédito excedente formulada na petição de ID 17661795. Registre-se que o precatório relativo ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, já foi expedido, conforme ID 11303928. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator